Tribunal: STF
Processo: RE 1319019
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉDICO. CONVOCAÇÃO PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. PRORROGAÇÃO NO INÍCIO DO CURSO. SERVIÇO ALTERNATIVO AO TÉRMINO DA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do do art. 4º da Lei n. 5.292, de 8 de junho de 1967, os estudantes que concluíram curso de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária sem haver prestado o serviço militar obrigatório deverão apresentar-se para fazê-lo após a conclusão do bacharelado, de programa de residência médica ou pós-graduação.



    2. Havendo sido, o agravante, no início do curso de Medicina, contemplado pela prorrogação de cumprimento do serviço militar obrigatório, não lhe é lícito, ao término da graduação, postular um novo beneplácito consistente, dessa vez, em prestação alternativa.



    3. O manejo da via judicial para se alcançar o inconfessável desiderato de se furtar à estrita observância de obrigação legal a todos indistintamente imposta se mostra incompatível, a um só tempo, com os princípios constitucionais da isonomia (inciso VIII do art. 5º) e da separação de poderes (art. 2º).



    4. Agravo interno desprovido.